Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Agravo de Instrumento 0701490-49.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: NELSON ANASTACIO DE MACEDO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de conhecimento 0712795-10.2019.8.07.0018, proposta por NELSON ANASTACIO DE MACEDO. A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enzalutamida 40 mg ao autor, conforme descrito em relatório médico. O magistrado fundamentou que o tratamento ofertado pelo SUS é ineficaz para a doença grave que o acomete (ID 54230259). Nas razões do recurso, o agravante insurge-se contra o prazo de cinco para cumprimento da decisão, que entende ser exíguo. Assevera que a medicação requerida não é padronizada, não consta nas relações de medicamentos da rede pública de saúde, sendo necessária a realização e procedimentos licitatórios. Aduz que o fato da medicação não estar prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde local inviabiliza o fornecimento. Sustenta que existem outros medicamentos alternativos padronizados. Com isso, pede efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a obrigação de entrega do medicamento pleiteado (ID 13850994). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensados tanto o recolhimento do preparo (id Decreto-Lei 500/69), como também da juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Infere-se do relatório médico que o autor possui 88 anos, “com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata com metástase óssea, EC IV, refratário a bloqueio hormonal (central e periférico). Não tem performance status adequado para ser submetido à quimioterapia. Evoluindo com progressão clínica e bioquímica e apresenta indicação de tratamento com enzalutamida 40 mg 4 comprimidos por dia, via oral, continuamente até progressão de doença” (ID 52748440 - Pág. 3). Consta, ainda, no relatório que não há outro medicamento padronizado na Secretaria de Saúde para substituir o fármaco prescrito (ID 52748440 - Pág. 3). A Constituição Federal preceitua, em seu art. 196, que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 207, verbis: “Art. 207. Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II – formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV – prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Vê-se, portanto, que a teor da legislação de regência, cabe ao Distrito Federal prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua, como é o caso dos autos. O tema, além de repetitivo, já está bastante sedimentado no âmbito deste Egrégio Tribunal, verbis: “REMESSA OFICIAL - COMINATÓRIA - MEDICAMENTO - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) - Têm todos o direito constitucional de receber do Estado tratamento médico, ambulatorial e hospitalar, inclusive com fornecimento de medicamentos. 2) - O direito à saúde encontra-se no rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o legislador ao status constitucional, devendo se dá por meio de forma de prestação positiva pelo Estado. 3) - Ao Judiciário cumpre velar pelo cumprimento dos preceitos constitucionais quando houver omissão por parte da Administração, acarretando lesão aos direitos fundamentais dos cidadãos, dentre eles, o direito à saúde. 4) - Remessa recebida. Sentença confirmada”. (20100111110419RMO, Relator: Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJE: 24/10/2013). “REMESSA DE OFÍCIO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO: OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA ISONOMIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Evidenciado que o fornecimento do medicamento vindicado na inicial somente foi efetivado após o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, não se encontra evidenciada a falta de interesse processual. 2. À luz do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica, o Distrito Federal tem o dever de prestar assistência médica à população, razão pela qual a determinação judicial de fornecimento de medicamento não constitui violação ao princípio da legalidade e da isonomia. 3. As limitações orçamentárias não podem servir de supedâneo para o Distrito Federal se eximir do dever de prestar assistência à saúde (fornecimento de medicamento) a pacientes sem condições financeiras. 4. Aplica-se o princípio da reserva do possível em situações excepcionais, desde que o ente público demonstre, de forma objetiva, a impossibilidade econômico-financeira de custear a medicação pleiteada. 5. Preliminar rejeitada. Remessa de Ofício conhecida e não provida”. (20120110482306RMO, Relator: Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, DJE: 16/10/2013)-g.n. Forte nessas considerações comprovada necessidade do autor de fazer uso do fármaco prescrito, resta demonstrada a obrigatoriedade do Distrito Federal em viabilizar seu fornecimento, na quantidade e periodicidade indicadas. Cumpre aqui observar que é inaplicável ao caso ora em apreço a orientação alcançada no julgamento da Suspensão de Segurança no 175 pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que o fármaco ora pleiteado é devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Assim, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enzalutamida 40 mg ao autor. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator